Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-32.2023.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015093-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISMARA ALVES DE ANDRADE - CPF: 056.760.241-94 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL ALEGADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elismara Alves de Andrade contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente, formulado em ação de cobrança securitária contra Bradesco Vida e Previdência S.A. A autora sustentou ter sofrido lesões decorrentes de doença ocupacional, em razão de movimentos repetitivos no ambiente de trabalho, e pleiteou a cobertura do seguro por invalidez. A sentença negou o pedido com base no laudo pericial que indicou como causa da lesão acidente de trânsito, fato não alegado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela adoção exclusiva do laudo pericial em detrimento de provas documentais; (ii) estabelecer se a perícia foi omissa ao deixar de avaliar todos os membros lesionados, em especial a coluna lombar; (iii) determinar se a ausência de intimação do perito para responder aos quesitos complementares comprometeu a ampla defesa; e (iv) apurar se há cobertura securitária para invalidez decorrente de doença ocupacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial é conclusivo ao atribuir a invalidez parcial e permanente ao joelho esquerdo a acidente de trânsito.

4. O contrato de seguro coletivo firmado com a autora exclui expressamente da cobertura as incapacidades decorrentes de doença ocupacional, estando em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite cláusula contratual de limitação desde que clara e previamente informada.

5. A alegação de que o perito deixou de avaliar a coluna lombar é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que a lesão constatada e objeto do pedido não se enquadra nas hipóteses cobertas pelo contrato de seguro.

6. Não há cerceamento de defesa pela ausência de intimação do perito para esclarecimentos, pois a perícia foi conclusiva quanto à origem da incapacidade, e eventual esclarecimento seria inócuo diante da exclusão contratual da cobertura por doença ocupacional.

7. A apresentação de quesitos suplementares deve ocorrer durante a diligência pericial, conforme o art. 469 do CPC, sendo incabível após a conclusão da perícia e a entrega do laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A vinculação do juízo ao laudo pericial conclusivo não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a necessidade de nova prova ou de complementação técnica.

2. A cláusula contratual que exclui expressamente da cobertura securitária as doenças ocupacionais é válida e eficaz, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. A ausência de avaliação de outros membros ou de intimação do perito para responder a quesitos complementares não gera nulidade quando a controvérsia jurídica é dirimida com base em cláusula contratual excludente de cobertura.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elismara Alves de Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de cobrança securitária movida em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., que julgou improcedente o pedido de indenização por invalidez permanente.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

318466414),
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, diante da gratuidade da justiça deferida.

A parte recorrente em suas razões (ID.

318466424), alega cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado se vinculou exclusivamente às conclusões do laudo pericial, desconsiderando provas documentais essenciais à análise. Sustenta que o laudo pericial é inconclusivo, além de não ter avaliado todos os membros lesionados, como coluna lombar.

A recorrente argumenta que a perícia realizada restringiu-se a uma análise superficial do joelho, sem qualquer menção ou avaliação técnica da coluna lombar, região expressamente indicada como parte integrante das lesões resultantes da atividade laboral.

Aduz ainda que a perícia deixou de se pronunciar sobre o nexo de concausalidade entre as lesões sofridas e a atividade laboral desempenhada, que envolve esforços repetitivos e sobrecarga física contínua. Sustenta que é plenamente plausível a existência de nexo de concausalidade entre a lesão no joelho esquerdo e a função de alimentador de linha de produção exercida por cerca de seis anos.

Por fim, alega cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do perito para responder aos quesitos complementares apresentados, que buscavam esclarecimentos imprescindíveis para a correta apuração dos fatos, especialmente quanto à incapacidade relacionada à profissão exercida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia médica judicial por especialista em Ortopedia, ou, alternativamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem com a intimação do perito para complementar o laudo pericial.

Contrarrazões sob ID. 318466426.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elismara Alves de Andrade contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização securitária por invalidez permanente.

A controvérsia recursal centra-se em alegado cerceamento de defesa, questionando-se: (i) a vinculação exclusiva do juízo ao laudo pericial, com desconsideração de provas documentais; (ii) a ausência de avaliação de todos os membros lesionados, especialmente a coluna lombar; (iii) a falta de análise do nexo de concausalidade entre as lesões e a atividade laboral; e (iv) a não intimação do perito para responder quesitos complementares. A sentença fundamentou-se na divergência entre a causa de pedir (acidente de trabalho por equiparação) e o resultado pericial (lesão decorrente de acidente de trânsito).

A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, uma vez que está diretamente relacionada à análise da suficiência das provas produzidas e da necessidade de eventual dilação probatória para o deslinde da causa. Por essa razão, tal questão será examinada de forma conjunta com o mérito, no momento oportuno, à luz dos elementos constantes nos autos.

A demandante narrou ter sido funcionária da Seara Alimentos S.A. entre 2015 e 2021 como alimentadora de linha de produção, aderiu ao seguro de vida em grupo oferecido pela empregadora junto ao Bradesco Vida e Previdência S.A. Alegou ter sofrido acidente de trabalho por equiparação, com sequelas permanentes no joelho esquerdo e coluna lombar decorrentes de movimentos repetitivos em jornada desgastante, resultando em incapacidade laboral.

Designada e realizada perícia, o laudo (ID. 318466409) concluiu que a pericianda sofreu uma lesão do menisco lateral no joelho esquerdo após acidente de trânsito, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico com ressecção parcial do menisco (meniscectomia parcial).

Informou que a evolução apresentava limitação leve da mobilidade articular e perda da força motora, resultando em incapacidade parcial e permanente leve do joelho esquerdo. Durante a perícia, a própria autora relatou que no ano de 2017, quando se dirigia para o trabalho, sofreu um trauma no joelho direito após queda de motocicleta. O magistrado homologou o laudo e destacou que o acidente de trânsito que resultou na incapacidade sequer foi mencionado na inicial, que se baseava em alegação de doença ocupacional por movimentos repetitivos.

Quanto à alegação de vinculação exclusiva ao laudo pericial, não há cerceamento de defesa, pois o magistrado fundamentou sua decisão na divergência entre a causa de pedir (acidente de trabalho por equiparação) e o resultado pericial (lesão por acidente de trânsito).

Apesar da lesão verificada no joelho da autora e da improcedência da demanda diante da conclusão do magistrado singular de que o acidente de trânsito que resultou na incapacidade parcial e permanente do joelho esquerdo sequer foi mencionado na inicial,
a medida que se impõe é a manutenção da improcedência da ação.

Fato é que o seguro aderido pela autora se destina exclusivamente à cobertura de acidente pessoal, hipótese em que as incapacidades derivadas de "doença profissional" (como a que a autora alega ter sido acometida por movimentos repetitivos em jornada desgastante e insalubre) foram expressamente excluídas da cobertura securitária, conforme “CAPÍTULO I - OBJETIVO DA COBERTURA - Parágrafo 1º - 1.2.”. (ID. 318466387 - ID de origem 16565376).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a cláusula contratual que exclui as doenças profissionais do conceito de acidente pessoal, não sendo possível, nessa hipótese, equiparar os traumas decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal para fins de cobertura securitária.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE DOENÇA PROFISSIONAL E ACIDENTE PESSOAL. LIMITES DA APÓLICE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (REsp n.º 1.874.788/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023). 2. A orientação pacífica do STJ orienta que a modalidade de seguro invalidez por acidente pessoal não estende sua cobertura à invalidez por doença. Da mesma forma, a cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) não pode ser acionada quando houver incapacidade decorrente de doença que não cause a perda da existência independente do segurado.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de cláusula que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária” (AgInt no AREsp n. 1.782.278/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).
(g.n).

Sobre a ausência de avaliação da coluna lombar, embora mencionada na inicial, torna-se irrelevante a análise de todos os membros lesionados, pois o próprio fundamento jurídico da pretensão estava comprometido pela divergência contratual.

Além disso, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Derradeiramente, inexiste cerceamento de defesa quanto à não intimação do perito para responder quesitos complementares, eis que as debilidades sofridas pela autora, ainda que fossem consideradas como doença ocupacional conforme inicialmente alegado, estariam expressamente excluídas da cobertura securitária contratada, que se destina apenas a acidentes pessoais.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê que durante a diligência, as partes poderão apresentar quesitos suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento:

“Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.”

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marioni elucida:

“O art. 469, CPC, alude à possibilidade de as partes apresentarem, durante o curso da perícia, quesitos suplementares. É admitida a formulação de quesitos suplementares quando, no curso da perícia, surgir motivo que possa apontar para dúvida a respeito do objeto da perícia, tenha ou não a parte que os apresenta formulado quesitos iniciais.

Observe-se que os quesitos suplementares são oriundos da necessidade, evidenciada no curso da diligência, de novas indagações a respeito do objeto da perícia” (...) ( Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p.472-473).

Assim, é cabível a formulação de quesitos suplementares enquanto não encerrada a perícia e, quando no curso da diligência, surgir questão nova que deva ser enfrentada pelo perito, o que não se adequa ao presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - LAUDO PERICIAL - INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. Nos termos do artigo 469 do CPC, os quesitos complementares deverão ser formulados pelas partes durante a realização da perícia, não sendo admitidos após a apresentação do laudo pericial. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.123129-9/002, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022).

Ante o exposto, não há cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi conclusivo quanto à origem da lesão, tornando desnecessários esclarecimentos adicionais sobre a incapacidade profissional da autora. Ademais, ainda que se considerasse a tese inicial de doença ocupacional, esta estaria expressamente excluída da cobertura securitária contratada, destinada apenas a acidentes pessoais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de

exigibilidade suspensa, diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025